Tribunal: TJMT
Processo: 0049584-97.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0049584-97.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA TERESA PEREIRA LUZ - CPF: 314.488.281-04 (AGRAVADO), ERALDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 596.481.987-72 (AGRAVADO), NEY DA SILVA PEREIRA - CPF: 004.232.278-23 (AGRAVADO), REINALDO FRANCISCO PEREIRA - CPF: 099.427.851-91 (AGRAVADO), MARIA ZARAMELLA DA SILVA PEREIRA - CPF: 208.057.131-15 (AGRAVADO), LUCIA LOVERDE GROSSI - CPF: 559.322.151-00 (AGRAVADO), JORGE LUIZ GROSSI - CPF: 205.779.901-87 (AGRAVADO), SOFIA MARIA GROSSI MEIRA - CPF: 200.112.881-91 (AGRAVADO), NELSON SOKOLOWSKI - CPF: 283.015.609-91 (AGRAVADO), JACIR PERUZZOLO - CPF: 172.805.751-53 (AGRAVADO), JANUARIO SOCOLOWSKI - CPF: 001.471.161-39 (AGRAVADO), EVA BRASILINA BILIATO - CPF: 161.635.401-15 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, §2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ALEGADA INAPLICABILIDADE DOS PARADIGMAS RESP 1.391.198/RS, RESP 1.243.887/PR (TEMAS 480, 723 E 724) E RESP 1.370.899/SP (TEMA 685) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ devem ser inadmitidos (art. 1.030, I, “b”, do CPC).

2. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, §2o, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

3. Correta a decisão da Câmara Julgadora que, decidindo em conformidade com as teses fixadas nos Temas 480, 685, 723 e 724/STJ, afirmou que os titulares de caderneta de poupança do Banco do Brasil detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF nos autos da Ação

Civil Pública Coletiva no 1998.01.1.016798-9, bem como que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento desta demanda.

4. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, pois se encontra em conformidade com a orientação dos REsps ns.

1.243.887/PR, 1.391.198/RS e 1.370.899/SP (Temas 480, 685, 723 e 724).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno proposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos - Temas 480, 685, 723, e 724/STJ - e Súmulas impeditivas 282, 284 e 356/STF e 83/STJ, bem como ausência de interesse recursal (ids.

135469679 e 12654682).

A parte agravante alega, em resumo, os seguintes argumentos,
in verbis
:

“
DO FORO COMPETENTE (TEMA 480).

(...) os efeitos erga omnes da sentença civil pública são disciplinados expressamente no art. 16, da Lei n.o 7.347/1985, e estão restritos aos limites da competência territorial do órgão que a prolatou, ou seja, ultrapassam os limites subjetivos da ação, atingindo um número ilimitado de beneficiários, porém que tenham poupanças dentro do território de competência do Juízo sentenciante.

(...) Portanto, quando se consignou no acórdão que os efeitos e a eficácia da sentença coletiva não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, o que se quis dizer é que a sentença pode ser liquidada/executada pelos beneficiários no seu domicílio atual, pois, para eles, ela tem valor em todo território nacional.

Não se definiu aqui quem são os beneficiários (matéria relativa à abrangência da coisa julgada), até porque, como consta no próprio item 1.1 da ementa, esta questão necessita levar em conta a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo, o que não foi objeto de exame no julgado do repetitivo”.

Assevera que houve violação ao artigo 17 do Código de Processo Civil, no que diz respeito aos Temas 723 e 724, uma vez que
(...) nos termos da interpretação da mais alta Corte brasileira a única conclusão lógica que se pode chegar in casu é a de que a ora Recorrida não está contemplada pela r. sentença que lastreia a sua execução, sendo parte manifestamente ilegítima para figurar no polo ativo do presente feito

Aduz que
“(...) o efeito erga omnes da sentença civil pública não podem ultrapassar os lindes territoriais do Órgão que a prolatou, a única conclusão lógica que se pode chegar in casu ante a divergência de aplicação da legislação federal é de admissão do Recurso Especial interposto, para deliberação pela instância superior quanto a matéria bordada”.

Aponta que em relação aos recursos repetitivos REsps ns. 1361800/SP e 1370899/SP, Tema 685/STJ, os artigos 240 e 405 do Código Civil estabelecem que os juros de mora devem ser contados desde a citação inicial, em razão de que “(...)
as liquidações/cumprimentos de sentença inauguram uma nova relação jurídico-processual, pois os poupadores, verdadeiros titulares do direito material reconhecidos na sentença coletiva genérica, apenas podem aproveitar as questões homogêneas definidas na ação civil pública, os juros de mora devem ser contados a partir da citação do Banco em cada uma das liquidações/cumprimentos de sentença, e não da citação da ação cognitiva , nos termos do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil”.

Suscita afronta aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, requer o provimento ao agravo interno para que seja reconsiderada a negativa de seguimento ao recurso especial.

Recurso tempestivo (id. 135548654).

Sem contrarrazões (id. 138967687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe, agravo interno ao Tribunal local da decisão que negar recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos

(...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional

(...) 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
(g.n)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso, o recurso especial não foi admitido em razão de o acórdão recorrido estar em consonância com a orientação dos representativos da controvérsia REsp 1.243.887/PR, REsp 1.370.899/SP e REsp 1.391.198/RS, Temas 480, 685, 723 e 724/STJ e Súmulas impeditivas 282, 284 e 356/STF e 83/STJ, bem como ausência de interesse recursal. (id. 126545682)

Como consta na decisão de admissibilidade recursal, o acórdão recorrido decidiu em conformidade com os Temas 480, 685, 723 e 724/STJ,
in verbis
:
“(...) No tocante à ilegitimidade ativa da parte agravada para manejar o cumprimento de sentença, há tempos o Tribunal da Cidadania resolveu a controvérsia ao afirmar que, os efeitos da ação civil pública proposta pelo IDEC em face do BANCO DO BRASIL S/A seriam estendidos a todos os poupadores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. III - Acerca do marco inicial para a incidência dos juros moratórios, o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que eles devem incidir a partir da citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, não havendo nenhum fundamento para que esses sejam contados a partir da citação no cumprimento de sentença como tenta argumentar o agravante
”. (id. 126545682)

Nos Temas 480, 685, 723 e 724/STJ, foram firmadas as seguintes teses:

“
TEMA 723
- A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

TEMA 724
- Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”.

TEMA 480
- A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) ”.

TEMA 685
- Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. ”

E, ainda, o STJ adota este entendimento. Confira-se:

“A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS. SOBRESTAMENTO. JULGAMENTO DO RE 1.101.937/SP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
LEGITIMIDADE ATIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TABELA PRÁTICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE .

1
. Os poupadores detém legitimidade ativa para propor cumprimento individual de sentença, independente de serem filiados ao IDEC.

2. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Embargos de declaração julgados prejudicados. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido”.
(EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.871.918/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.) (g.n)

“AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA EM FORO DIVERSO AO FORO DO JUÍZO SENTENCIANTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL.
IMPROPRIEDADE. TEMAS REPETITIVOS 480 E 481. ESCOLHA NÃO ALEATÓRIA DE FORO. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. A facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo mitiga o rigor da regra de competência funcional entre o juízo da execução e o da condenação, sendo, porém, vedada a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, tampouco o de eleição ou mesmo o do local de cumprimento da obrigação.

3. Caso em que a execução coletiva de sentença condenatória favorável a grupo de consumidores foi ajuizada no foro do domicílio do executado, local em que também domiciliado parte dos beneficiados, não havendo cogitar-se do denominado forum non conveniens.

4. Agravo interno não provido”.
(AgInt nos EDcl no CC n. 186.202/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 30/8/2022.) (g.n)

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

In casu
, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso especial, que aplicou os Temas 480, 685, 723 e 724/STJ.

Em relação à ofensa aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa, não é possível a análise em sede de agravo interno, uma vez que tais controvérsias sequer foram alegadas em sede de recurso especial, tratando-se de inovação recursal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022